Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-21.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011940-21.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA COSTA - CPF: 569.585.281-15 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte agravante foi devidamente intimada para emendar a petição inicial a fim de regulamentar a sua representação, bem como para demonstrar ser residente na Comarca de Alta Floresta-MT. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por MARIA DA SILVA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da a 2o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, no 1011940-21.2021.8.11.0003, proposto pelo ora apelante em desfavor de BANCO PAN S.A.

Na origem, o juiz de piso determinou a emenda da inicial para:

• Que a parte autora demonstre sua atual condição financeira para deferimento da justiça gratuita.

• Que a parte autora traga aos autos os extratos bancários com descriminação dos descontos.

Entretanto, o comando judicial não foi atendido, razão pela qual a o processo foi extinto com o indeferimento da petição inicial:

“Vistos, etc.

Verifica-se que, intimada a emendar a inicial, a parte autora não procedeu às retificações necessárias, deixando de se ater ao comando exarado.

(...)

Fato é que, devidamente intimada a dar um mínimo de substrato probatório ao alegado, assim não o fez, limitando-se, mais uma vez, a sustentar total insciência quando ao(s) contrato(s) em discussão.

Em que pese a não obrigatoriedade de juntada de contrato, deixou de colacionar qualquer extrato bancário atestando a periodicidade dos descontos supostamente desconhecidos ou mesmo de demonstrar eventual negativa do(a) requerido(a) em fornecê-los extrajudicialmente, não se podendo, com lastro apenas e tão somente no discorrido, presumir pela absoluta ausência de conhecimento quanto ao narrado, e/ou mesmo qualquer ilicitude/ilegalidade por parte da instituição demandada.

Indene de dúvidas que o petitório inaugural, tal como exposto e consubstanciado, dificulta não só a devida apreciação meritória, mas o regular estabelecimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Por derradeiro, tenho que, intimada, a parte autora não comprovou com suficiência a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, reafirmando o já exposto na exordial, não se vislumbrando fazer jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora.

Com efeito, o parágrafo único do artigo 321 do NCPC, prevê que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Outrossim, a teor do art. 485, I, e do art. 330, I, §1o, ambos do NCPC, a petição inicial será indeferida quando inepta.

Ante o exposto, com lastro nos ditames legais que regem a espécie e no sólido entendimento jurisprudencial colacionado, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do NCPC.

Custas pela parte autora.

Sem honorários”.

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) restou demonstrado no extrato previdenciário que a parte apelante aufere renda de apenas R$ 1.699,42 (mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos); (ii) que quanto a periodicidade e comprovação dos descontos, a Apelante esclarece que o mesmo é o de no 0229718478215, com início em 27/12/2017, sendo que, se encontrava ativo na data em que o extrato do INSS (ID no 56395809), fora retirado em março de 2021; (iii) que a Lei não exigência de inclusão de extrato bancário; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, o relator de forma monocrática desproveu o recurso com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, regulamentando a sua representação, bem como demonstrando ser residente na Comarca de Alta Floresta-MT. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito”.

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Agravo Interno com os mesmos argumentos exposto na Apelação, e requerendo o julgamento pelo colegiado dessa Egrégia Câmara.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por MARIA DA SILVA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da a 2o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, no 1011940-21.2021.8.11.0003, proposto pelo ora apelante em desfavor de BANCO PAN S.A.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Cinge-se que a insurgência da parte apelante consiste na extinção do processo, em consequência da sua inercia em efetuar a emenda a petição inicial.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, verifico que a extinção processual foi procedida a sua intimação para emendar a inicial, e passado o prazo para cumprir a decisão judicial, esta não foi efetivada.

Portanto, a parte autora/apelante, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que acabou por acontecer na exata forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pelo indeferimento da inicial foi da própria parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificada a desídia da parte autora da ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ao ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito. (TJM-MT – AC: 10015887720188110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019).

Ademais, quanto à alegação de que a apresentação de extrato bancário não pode ser apresentada como requisito indispensável ao recebimento e prosseguimento da demanda, insta consignar que tal matéria vem se sedimentando nessa Segunda Câmara, conforme jurisprudência dessa Segunda Egrégia Câmara.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO BANCÁRIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA NÃO SATISFEITA PELA PARTE DEMANDANTE – NECESSIDADE DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA – POSICIONAMENTO MODERNO E ATUAL DO STJ NO MESMO SENTIDO – SENTENÇA INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3 – Na espécie, a parte demandante alega a ausência de relação jurídica; todavia, não traz indícios mínimos capazes de comprovar a inexistência da contratação, como por exemplo, o extrato bancário da época do início das consignações ou a mostra real de que tentou solucionar o conflito na esfera administrativa, havendo óbice intransponível para dar início ao processamento da demanda.

4- Louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado. (TJ-MT - AC: 10008391220208110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso que extinguiu a ação frente ao da diligência.

Intime-se e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se”

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente a extinção processual.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022